Tribunal: TJDFT
Processo: 0734146-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734146-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIEL RUFINO DE SOUSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO-DF D E C I S Ã O Daniel Rufino de Souza impetrou o presente mandado de segurança, objetivando conseguir vaga fixa para realização de hemodiálise, conforme se extrai da petição inicial: “d) a concessão da ordem para as autoridades impetradas providenciem a VAGA de Urgência para Realização de Sessões de Hemodialise FIxa, conforme recomendado nas prescrições médicas;” (ID 62987813). Pelo expediente de ID 64350693, o Distrito Federal informou ter sido assegurada vaga ao impetrante para a realização de sessões hemodiálise no Hospital Regional de Sobradinho. Confira-se: “1. Em atenção ao OFÍCIO No 049201/2024 – GEBIN/DIOPE/SUOP/SEGER/PGDF(149618244), encaminha-se a Vossa Senhoria as informações prestadas pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade(150370713), a qual informa: Em atenção ao Ofício 49201/2024, damos ciência ao documento e apresentamos as manifestações requeridas, dentro do que compete a esta Central de Regulação. Informamos que o paciente DANIEL RUFINO DE SOUSA, CNS 706905175498237 foi regulado para vaga de HD Hospitalar no HRS. Segue comprovante anexado. 2. Acrescenta-se também as informações prestadas no Despacho SES/CRDF/DIRAAH/CERAC(150484245), a qual informa: Informamos que a vaga a qual o paciente Daniel Rufino fora direcionada, as vagas fixas de Hemodiálise Hospitalar do Hospital Regional de Sobradinho tem também caráter Ambulatorial, porque este nosocômio é credenciado para tal procedimento, podendo realizar também HD Ambulatorial. Portanto o paciente com vaga fixa neste Hospital, mantém-se nesta vaga indeterminadamente e só será transferido para clínica caso a equipe de nefrologia que o assiste opte por ista mudança.” (ID 64350693). Foi aberta vista ao impetrante para manifestação quanto a eventual perda de objeto (ID 65424102), o qual confirmou ter tido assegurada a vaga para hemodiálise no Hospital Regional de Sobradinho, e requereu o prosseguimento do feito: “Excelentissimo Senhor Desembargador Relatora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS, vem através desta em atenção ao Despacho Id. 65424102, confirmar que o Impetrante encontra-se regulado na vaga de HD Hospitalar no HRS” conforme doc. (ID 64350693). Diante do exposto pugna pelo regular prosseguimento do feito” (ID 65635096, negritado no original). Como se vê, no curso da presente ação constitucional, o impetrante já alcançou a providência pretendida, qual seja, vaga fixa para a realização de hemodiálise na rede pública de saúde do Distrito Federal, especificamente no Hospital Regional de Sobradinho, do que decorre dever ser reconhecida a perda superveniente de interesse de agir, o que impõe a extinção do mandado de segurança em virtude da perda de objeto. Forte nesses argumentos, extingo o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente de objeto. Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei Federal 12.016). Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora